Tribunal: TJDFT
Processo: 0702395-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE FIO DE COBRE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. OBSERVÂNCIA. Comprovada a materialidade do crime de furto de cabo de cobre, em concurso de pessoas, correta a condenação dos réus nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. A negativa de autoria, em audiência, sem respaldo no conjunto-probatório, não desqualifica a confissão espontânea extrajudicial. Hipótese em que dois réus são reincidentes e um réu, apesar de primário, responde por ações penais por suposto cometimento de crimes de furto e, ainda, considerando a expressiva lesão jurídica da vítima, sobretudo se observada a informação de que 100 usuários tiveram o serviço de telefonia interrompido, em razão do crime, bem como diante da informação de que os réus estavam bêbados e drogados no momento do crime e que o crime teria por finalidade o sustento do vício, revela-se inviável a aplicação do princípio da insignificância e do furto privilegiado. É adequada a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez verificado que 100 usuários tiveram o serviço de telefonia interrompido em razão da ação delitiva. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção ou redução, sobretudo porque já observada a miserabilidade do réu, quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal. Deve ser mantida a escolha do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, tendo em vista a fundamentação idônea, amparada na reincidência do réu e na avaliação negativa de circunstâncias judiciais.